Tribunal: TJMT
Processo: 1011634-64.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011634-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS - CPF: 405.831.471-00 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação anulatória de multa ambiental, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 679257/2017, tornando inexigível penalidade imposta ao autor, com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo administrativo sancionador ambiental, por período superior a três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, caracteriza prescrição intercorrente e se atos administrativos internos, como certidões e despachos, possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, que se configura prescrição intercorrente pela paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios ou de apuração dos fatos.

4. A jurisprudência consolidada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 firmou o entendimento de que apenas atos substanciais, como medidas de instrução ou apuração, são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

5. No caso concreto, entre a apresentação da defesa (05/02/2018) e a decisão administrativa (24/02/2021), não se constatou prática de atos com conteúdo relevante. Certidões de antecedentes e despachos genéricos são atos meramente preparatórios, destituídos de aptidão interruptiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. Certidões de antecedentes ou despachos internos de mera tramitação não possuem natureza instrutória e não interrompem o prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
Carlos Augusto Pinto Ramalho dos Santos
, visando ao reconhecimento da
prescrição intercorrente
no âmbito do
Processo Administrativo n. 679257/2017
, que resultou na imposição de
multa ambiental
no valor de
R$ 19.933,35
, em razão da lavratura do
Auto de Infração n. 167292
, por supostos maus-tratos e mutilação de animais domésticos.

Na origem, sustentou o autor, ora apelado, a inércia da Administração Pública por período superior a três anos, o que violaria o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, pleiteando, com isso, a declaração da inexigibilidade da penalidade administrativa e da correspondente inscrição em dívida ativa.

O juízo
a quo

acolheu a pretensão autoral
e, com base na referida norma estadual e nos elementos constantes dos autos,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
, julgando
procedente o pedido
para
tornar inexigível a multa aplicada
, bem como
extinguir o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não se configurou a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, uma vez que diversos atos de movimentação teriam sido regularmente praticados, os quais seriam hábeis a interromper o prazo prescricional intercorrente. Requereu, assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e restabelecer a exigibilidade do crédito decorrente da sanção administrativa.

Em contrarrazões, o apelado defende a inadmissibilidade do recurso, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), e, no mérito, pugna pela manutenção da r. sentença, sustentando que os atos administrativos apontados pelo apelante não possuem natureza decisória nem impulsionadora suficiente para interromper o lapso prescricional, razão pela qual insiste na caracterização da prescrição intercorrente trienal, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, que, em parecer lançado nos autos,
opinou pelo provimento do recurso de apelação cível
, entendendo que a certidão de antecedentes lançada nos autos é ato processual relevante, apto a impedir a configuração da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a qual reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 679257/2017, declarando a inexigibilidade da multa aplicada por meio do Auto de Infração n. 167292, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

A controvérsia posta nestes autos gravita em torno da ocorrência, ou não, de

prescrição intercorrente administrativa
, diante da alegada paralisação do processo administrativo por período superior a três anos.

Conforme se depreende do acervo probatório, o referido processo administrativo ambiental foi instaurado em decorrência da lavratura do auto de infração na data de
06/12/2017
, e, conforme reconhecido na sentença de origem, após a
apresentação da defesa administrativa em 05/02/2018
, seguiu-se um longo período de
inércia processual
, com atos que não se revestem de natureza decisória ou instrutória, tendo a
decisão administrativa apenas sido proferida em 24/02/2021
e homologada em 24/03/2021.

Com efeito,
em que pese o posicionamento do ente ministerial, os atos apontados pela Administração
, tais como
certidões de antecedentes
e
despachos de mero encaminhamento, não são suficientes para interromper o prazo prescricional
, pois não configuram atos inequívocos de apuração dos fatos ou de efetiva instrução do feito, como exige a legislação de regência e a jurisprudência desta Corte.

A jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.
I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.
II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.
II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.
III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

A análise do caso concreto revela que
entre a defesa apresentada em 05/02/2018 e a prolação da decisão administrativa em 24/02/2021
,
transcorreram mais de três anos sem a prática de ato processual com aptidão para instrução ou apuração efetiva do fato, conforme exige a diretriz acima transcrita
.

Nesse intervalo, não se identifica qualquer manifestação administrativa com conteúdo relevante para o deslinde do feito ou que pudesse afastar a fluência do prazo prescricional.

Ainda que se considere a emissão de certidões e despachos de mera tramitação interna, tais expedientes não configuram, à luz do IRDR mencionado, atos idôneos a interromper a prescrição intercorrente, porquanto desprovidos de natureza substancial e instrutória, nos termos da jurisprudência consolidada, não se enquadrando como atos instrutórios ou de apuração do fato infracional.

Convém ressaltar, ainda, que a certidão de ausência de reincidência é ato meramente preparatório e não possui aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada para desconstituir auto de infração lavrado pela SEMA/MT, por supostos maus-tratos a animais domésticos, culminando em multa administrativa e constituição de CDA. O juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. Apelação interposta pelo ente público estadual, visando à reforma da sentença. Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ante a prática de atos administrativos supostamente aptos a interromper o curso do prazo prescricional. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve paralisação processual superior a três anos sem a prática de atos administrativos relevantes, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) se atos como certidão de antecedentes ou despachos internos possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos.

5. Conforme fixado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), apenas atos que impliquem instrução probatória ou impulso processual relevante podem interromper o prazo prescricional. Certidões de reincidência e despachos genéricos não se qualificam como atos efetivos de apuração.

6. Entre a lavratura do auto de infração (04/12/2017) e a decisão administrativa homologatória (02/02/2021), transcorreram mais de três anos sem qualquer prática de ato instrutório relevante, caracterizando a prescrição intercorrente.

7. A certidão de ausência de reincidência, emitida em 16/12/2019, constitui ato meramente preparatório, destituído de conteúdo instrutório. Assim, não se qualifica como causa interruptiva, conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. A certidão de ausência de reincidência é ato meramente preparatório e não possui aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025, DJE 16/07/2025.

(N.U 1011624-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. IMPUGNAÇÃO PELO ENTE ESTATAL COM FUNDAMENTO EM SUPOSTOS ATOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DAS SANÇÕES ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Agropecuária Mata Rica Ltda. – ME, acolheu pedido de reconsideração e deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração nº 1193D e os efeitos do Termo de Embargo nº 0605D, com fundamento na possível ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Administração Pública por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes no processo administrativo sancionador, configurando prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental está disciplinada pelos arts. 19, §2º, e 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9, sendo caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem atos inequívocos de instrução ou impulso processual.

4. Constatado, em sede de cognição sumária, que entre a lavratura do Auto de Infração nº 1193D (18/5/2018) e a notificação válida da autuada (28/10/2021) transcorreu período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos instrutórios aptos a interromper a prescrição, especialmente diante do reconhecimento pela própria Administração da invalidade da notificação editalícia anteriormente realizada.

5. A juntada de relatório técnico em 2018 e de certidão de antecedentes em 2021 não configura, de forma segura, atos de impulso ou instrução processual suficientes para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial no âmbito do TJMT.

6. Diante da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e da ausência de prova segura em sentido contrário, justifica-se a manutenção da tutela provisória deferida, que suspendeu os efeitos dos atos administrativos até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando, no processo sancionador ambiental, a Administração permanecer inerte por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual.

2. Relatórios técnicos isolados e certidões internas meramente informativas não constituem, por si sós, marcos interruptivos da prescrição intercorrente.

3. A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo é medida adequada diante da plausibilidade da prescrição intercorrente e da ausência de prejuízo irreversível à atuação do poder de polícia ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II, parágrafo único; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025; TJMT, N.U. 1048376-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 31/03/2025.

(N.U 1020740-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

Nesse contexto, não prospera a pretensão recursal de afastamento da prescrição declarada, impondo-se a
manutenção da sentença que julgou procedente a demanda anulatória
, reconhecendo a prescrição intercorrente e a consequente inexigibilidade da penalidade imposta no processo administrativo ambiental.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, fixados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento), em mais 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dada a atuação do patrono do apelado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025